Tribunal: TJBA
Processo: 8001334-72.2020.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001334-72.2020.8.05.0112 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: VALMIRA LIBANO DOS SANTOS Advogado(s): RAMON ABREU BASTOS JUNIOR APELADO: DEJAIR LEAL CARNEIRO BARBOSA Advogado(s):ETIENNE VAZ SAMPAIO MAGALHAES, ETIENNE COSTA MAGALHAES, DANIEL VAZ SAMPAIO MAGALHAES ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. AUSÊNCIA DE POSSE ATUAL. INEXISTÊNCIA DE JUSTO RECEIO DE TURBAÇÃO OU ESBULHO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de interdito proibitório ajuizada sob a alegação de que, após o falecimento do companheiro, o réu teria invadido o imóvel ocupado pela autora e subtraído bens, requerendo tutela inibitória para resguardar sua posse. A defesa sustentou a inexistência de posse atual desde 2017, ano do óbito, e ausência de risco de turbação. O juízo de origem concluiu pela não comprovação da posse contemporânea nem de ameaça atual, julgando improcedentes os pedidos e fixando honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Definir se a prova constante dos autos é suficiente para caracterizar a posse atual da autora e a existência de justo receio de turbação ou esbulho, de modo a autorizar a expedição de mandado proibitório, nos termos dos arts. 560, 561, 567 e 568 do CPC e art. 1.210 do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O interdito proibitório pressupõe a demonstração da posse e de ato agressivo atual ou iminente, não se prestando a amparar pretensões baseadas apenas em presunções. 4. A prova colacionada indica que a autora deixou o imóvel poucos dias após o falecimento do companheiro, entregou as chaves e não retornou, tendo o bem passado a ser ocupado por terceiro. Consta ainda a existência de outro imóvel adquirido pelo casal, locado e com valores repassados à autora, afastando a alegada unicidade do bem. 5. A autora não impugnou especificamente tais fatos, quedando-se inerte quando intimada a indicar outras provas. O boletim de ocorrência apresentado limita-se a protocolo de solicitação, sem comprovação dos eventos narrados. 6. Ausente prova da posse atual e do justo receio de turbação ou esbulho, resta inviável a concessão da tutela inibitória possessória. 7. A alegação de direito real de habitação (art. 1.831 do CC) não altera o desfecho, pois não supre a ausência de posse atual, tratando-se de matéria distinta do objeto possessório discutido. IV. DISPOSITIVO. 8. Apelo conhecido e não provido, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Honorários majorados para 15% do valor da causa, suspensa a exigibilidade pela gratuidade da justiça concedida. Tese de julgamento: O interdito proibitório exige a comprovação cumulativa da posse atual e de justo receio de turbação ou esbulho. O direito real de habitação não supre a necessidade de prova da posse atual em ações possessórias. A tutela inibitória possessória não se aplica a pretensões baseadas exclusivamente em titularidade dominial ou sucessória dissociadas da posse. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.196, 1.210 e 1.831; CPC, arts. 560, 561, 567, 568, 373, I, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0500473-72.2017.8.05.0274, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, j. 08.12.2024; TJ-BA, Apelação nº 00008355720148050268, Rel. Des. Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 13.09.2023; TJ-BA, Apelação nº 0300681-88.2015.8.05.0022, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 20.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001334-72.2020.8.05.0112, em que figuram como apelante VALMIRA LIBANO DOS SANTOS e como apelada DEJAIR LEAL CARNEIRO BARBOSA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .